Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMAS DAS CORTES SUPERIORES (TEMA 905/STJ E TEMA 1.170/STF). ARTIGO 1.040, INCISO I, CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 733/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905/STJ) e no RE 1.317.982/ES (Tema 1.170/STF), no sentido de que a alteração do parâmetro de atualização monetária delineado no título executivo judicial transitado em julgado, com a finalidade de adequação ao definido pela Corte Suprema no precedente vinculante do Tema 810, não enseja lesão à coisa julgada.
II – Ausência de identidade com o Tema 733 do ementário da repercussão geral. Precedentes do STF.
III – Agravo interno não provido.